Tribunal: TJES
Processo: 0005762-44.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0005762-44.2019.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE LINHARES
APELADO: MARIA APARECIDA BORGES
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ENTE FEDERADO COMPETENTE. MUNICÍPIO E ESTADO. DESCENTRALIZAÇÃO E HIERARQUIZAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DEFINIDAS PELO SUS. AFASTADA SUCUMBÊNCIA DO MUNICÍPIO NA OBRIGAÇÃO DE GARANTIR INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. MANTIDA CONDENAÇÃO EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA QUANTO AOS DEMAIS PONTOS.

1. Mantém-se a sentença que, acertadamente, julgou procedentes os pedidos exordiais para determinar a internação compulsória de pessoa dependente em clínica especializada para tratamento, embasada, sobretudo, nos laudos colacionados, inexistindo, portanto, motivos para alteração do ato decisório neste ponto.

2. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 855.178/SE (Tema 793), ressalvou o dever de a autoridade judicial direcionar o cumprimento das decisões a partir dos critérios constitucionais de descentralização e de hierarquização de competências definidas pelo SUS.

3. O procedimento de internação compulsória é de competência atribuída à administração pública estadual, de acordo com o disposto no art. 3º, da Lei n.º 10.216/2001 e a Portaria SESA n.º 90-R, de 13 de outubro de 2014, afastando-se, portanto, a responsabilidade da municipalidade no tocante à verba de sucumbência.

4. Recurso da municipalidade conhecido e parcialmente provido. Sentença confirmada quanto aos demais pontos.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, CONHECER do recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE LINHARES para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO e excluir a responsabilidade do município pelo custeio do tratamento requisitado na exordial; e CONHECER da REMESSA NECESSÁRIA para CONFIRMAR a sentença quanto aos demais pontos.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
DATA DA SESSÃO: 23/01/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA (RELATOR):-

Tratam os autos de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE LINHARES/ES em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Linhares/ES (fls. 109 e seguintes), na qual, embora tenha julgado procedente o pedido autoral de MARIA APARECIDA BORGES, para internação compulsória de CLAUDECIR BORGES, o fez condicionando o cumprimento da obrigação à apresentação de laudo médico circunstanciado e atualizado.

O apelante, MUNICÍPIO DE LINHARES (fls. 111 e seguintes), postula reforma da sentença, por ter sido proferida de forma condicionada e, ainda, argumenta para que seja afastada a verba de sucumbência.

Contrarrazões (fls. 119 e seguintes) pelo desprovimento dos recursos.

Parecer ministerial (ID 5206458) pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA (RELATOR):-

Tratam os autos de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE LINHARES/ES em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Linhares/ES (fls. 109 e seguintes), na qual, embora tenha julgado procedente o pedido autoral de MARIA APARECIDA BORGES, para internação compulsória de CLAUDECIR BORGES, o fez condicionando o cumprimento da obrigação à apresentação de laudo médico circunstanciado e atualizado.

O apelante, MUNICÍPIO DE LINHARES (fls. 111 e seguintes), postula reforma da sentença, por ter sido proferida de forma condicionada e, ainda, argumenta para que seja afastada a verba de sucumbência.

Contrarrazões (fls. 119 e seguintes) pelo desprovimento dos recursos.

Parecer ministerial (ID 5206458) pelo não provimento do recurso.

Pois bem. Em breve histórico, MARIA APARECIDA BORGES ajuizou a presente demanda em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MUNICÍPIO DE LINHARES e de CLAUDECIR BORGES, narrando que o terceiro requerido, conforme laudo acostado aos autos, demonstra quadro grave de transtornos mentais e comportamentais pelo uso de drogas, fazendo necessária, por tal razão, sua internação compulsória.

Proferida sentença que, acertadamente, julgou procedentes os pedidos exordiais para determinar a internação compulsória de CLAUDECIR BORGES em clínica especializada para tratamento, embasada, sobretudo, nos laudos de fls. 19 e 40, inexistindo, portanto, motivos para alteração do ato decisório neste ponto.

E, diante do julgamento acima, concluiu:

Ante o exposto, pelo que dos autos consta, e nos termos da fundamentação supra para, então, JULGAR PROCEDENTE A DEMANDA, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, ficando o cumprimento da obrigação condicionada à apresentação de laudo médico circunstanciado e atualizado.

Considerando que a demanda pretende compelir o Poder Público para custeio de tratamento de saúde, deixo de condenar, a título sucumbência, a pessoa física requerida, eis que não é a sucumbente neste particular.

[...] Condenado cada um dos requeridos ao pagamento dos honorários advocatícios no importe R$1.000,00 (mil reais), na forma do artigo 85, §8º CPC. [...]

Nesse contexto, passo ao julgamento do recurso apresentando pelo ente municipal, assentando, desde logo, que não há que se falar em ausência de laudo médico, notadamente quando, reitero, os documentos de fls. 19 e 40 são claros ao estabelecer a indicação médica pela internação compulsória de CLAUDECIR BORGES, sendo suficiente para embasar a procedência da pretensão autoral.

Da mesma forma, a menção no dispositivo à apresentação de laudo atualizado não tem o condão de atrair violação ao artigo 492, parágrafo único, do Código de Processo Civil, uma vez que a referida previsão legal, em verdade, obriga que o magistrado estabeleça obrigação certa, o que fora cumprido no caso concreto. Isto é, o édito sentencial estabeleceu a obrigação da Administração Pública internar
CLAUDECIR BORGES
, com base no laudo constante na inicial, de forma expressa e específica.

Logo, o fato de o cumprimento da obrigação ter sido condicionado à apresentação de laudo atualizado não significa ausência de certeza quanto à atribuição judicial do dever de internar o terceiro requerido. Trata-se do mesmo raciocínio empregado no seguinte precedente:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. CAUSA DE PEDIR ACIDENTÁRIA. COISA JULGADA EM RELAÇÃO AO NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA DE SENTENÇA CONDICIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEM CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA AFASTADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. A competência da Justiça Estadual é fixada de acordo com a causa de pedir da inicial, de modo que posterior constatação de ausência de nexo causal entre a doença e o trabalho não enseja a declinação de competência. 2. Diante da existência de decisão transitada em julgado que reconhece o nexo causal entre a doença e o trabalho e determina a transformação do auxílio-doença nº 611.640.146-9 em espécie acidentária, não é mais cabível debater idêntica questão em nova demanda judicial, sob pena de violação da coisa julgada. 3. Não há respaldo legal para a suposta discricionariedade na promoção de reabilitação aos segurados. O art. 62, caput e §1º, da Lei nº 8.213/91 é claro no sentido de que o segurado insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, mas que possa exercer outra função, deve submeter-se à reabilitação profissional. 4. A sentença não condiciona a cessação do benefício à evento futuro e incerto. O decisum é certo: Impõe o restabelecimento do benefício indevidamente cessado e a sua manutenção até a reabilitação profissional do segurado, na forma da Lei. Os fatos futuros e incertos são, em verdade, aqueles alegados pelo apelante, a exemplo da hipótese remota de recuperação integral da sequela que já foi considerada permanente. 5. O recurso manifestamente protelatório é aquele que não tem fundamento fático e/ou jurídico sério, sendo perceptível que a sua utilização tem como único objetivo retardar a marcha procedimental. Para que a multa processual seja cabível, a conduta incoerente do recorrente deve ser manifesta como exige o dispositivo legal (art. 1.026, §2º, do CPC), o que não se verifica no contexto fático dos autos. 6. Recurso provido em parte. (TJAM; AC 0760796-27.2020.8.04.0001; Manaus; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Paulo César Caminha e Lima; Julg. 28/08/2023; DJAM 28/08/2023).

Outrossim, como se sabe, os entes federados possuem responsabilidade solidária pela efetivação do direito à saúde (art. 196 da CF), em homenagem à competência comum estabelecida pelo artigo 23, II, da CF.

Contudo, tal fato não impede o julgador de direcionar o cumprimento segundo as diretrizes de repartição de competência do Sistema Único de Saúde. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 793, igualmente estabeleceu que a autoridade judicial pode direcionar o cumprimento das regras de repartição de competência nas demandas de saúde:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. (RE 855.178 ED, Relator: LUIZ FUX, Relator p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)

No caso concreto, tem-se que a autora ajuizou, por meio da Defensoria Pública, ação de obrigação de fazer em desfavor do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do MUNICÍPIO DE SÃO LINHARES para custeio de internação involuntária. Ocorre que, o procedimento de internação para tratamento de toxicômanos é considerado de alta complexidade, de modo que a competência para seu fornecimento é do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, nos termos da Lei nº 10.216/01 e da Portaria SESA nº 90-R, de 13 de outubro de 2014.

Em se tratando de internação compulsória, não se pode ignorar a definição das responsabilidades de cada ente federado no âmbito do SUS, sob pena de imputar obrigação indevida ao Município, que não previu dotação orçamentária para o procedimento justamente por tratar-se de incumbência de outro ente federado.

Logo, é indevida a atuação do causídico que, mesmo ciente da competência do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO para tratamento de internação compulsória, inclui o ente Municipal no polo passivo da demanda. Senão, vejamos como tem se manifestado esta Segunda Câmara Cível:

[...] 2) É inegável que os entes da federação respondem solidariamente à efetivação do direito à saúde (art. 196 da CF), dada a competência comum estabelecida pelo artigo 23, inciso II, da CF, porém, tal fato não impede o julgador de direcionar o cumprimento segundo as diretrizes de repartição de competência do Sistema Único de Saúde (SUS). 3) Entretanto, o procedimento de internação para tratamento de toxicômanos é de alta complexidade, sendo de competência do Estado do Espírito Santo, segundo a Lei nº 10.216/01 e a Portaria SESA nº 90-R, de 13 de outubro de 2014, e não dos municípios capixabas. Impende destacar que o artigo 164, inciso II, da Constituição Estadual preleciona que o compete ao Estado “responsabilizar-se pelos serviços de abrangência estadual ou regional, ou por programas, projetos ou atividades que não possam, por seu custo, especialização ou grau de complexidade, ser executados pelos Municípios”. 4) Inclusive, neste caso, é de se notar que, deferida a medida liminar, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO prontamente informou a disponibilização de vaga para a internação requerida e assumiu a prestação do serviço, uma vez que se encontra dentro de sua competência de atuação. 5) Desse modo, demonstrada a competência do ente estadual para fornecimento do tratamento, entendo que não há como determinar a condenação da municipalidade ao custeio do tratamento. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 5001606-37.2020.8.08.0047, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/07/2022)

[...] 2. É dever dos entes federados, conjunta ou isoladamente, prestar o adequado tratamento médico ao necessitado, sob o primado do direito à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana (STF, RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). 3. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 855.178/SE, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 793), ressalvou igualmente o dever de a autoridade judicial direcionar o cumprimento das decisões a partir dos critérios constitucionais de descentralização e de hierarquização de competências definidas pelo SUS. 4. O procedimento de internação de pessoas com transtornos decorrentes do uso, abuso ou dependência de substâncias psicoativas é de competência atribuída à administração pública estadual, de acordo com o disposto no art. 3º, da Lei n.º 10.216/2001 e a Portaria SESA n.º 90-R, de 13 de outubro de 2014. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 5000562-46.2021.8.08.0047, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/09/2022)

Portanto, em homenagem à colegialidade, ainda que reconhecida a solidariedade entre os entes federados em demandas de saúde, não se pode permitir a escolha indiscriminada do polo passivo, em especial em casos nos quais a parte autora tem ciência de que a medida é de competência do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, e, ainda assim, insiste em ajuizar a demanda também em face do ente público municipal, que em tese pode ser condenado ao pagamento de honorários.

Desse modo, demonstrada a competência do ente estadual para fornecimento do tratamento, não há como determinar a condenação da municipalidade ao custeio do tratamento.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE LINHARES para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO e excluir a responsabilidade do município pelo custeio do tratamento requisitado na exordial; e CONHEÇO da REMESSA NECESSÁRIA, para CONFIRMAR a sentença quanto aos demais pontos.

Ante o provimento do recurso do MUNICÍPIO DE LINHARES, deixo de fixar honorários recursais (§11, do art. 85, do CPC) em seu desfavor.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

DATA DA SESSÃO: 30/01/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Senhor P
residente.
Cuida-se de remessa necessária e apelação interposta pelo Município de Linhares contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Linhares/ES, que, em ação de obrigação de fazer ajuizada em face do Estado do Espírito Santo e Município de Linhares, julgou procedente o pedido de internação compulsória em favor de Claudecir Borges, condicionando o cumprimento da obrigação à apresentação de laudo médico circunstanciado e atualizado, bem como condenou Estado e Município ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixando-os, com base no § 8°, do art. 85 do CPC, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada.

Sustenta a apelante que a sentença exarada é condicional, circunstância que a eiva de nulidade, bem como que os honorários foram fixados sem observar a razoabilidade e proporcionalidade, relacionadas à baixa complexidade da demanda, razão pela qual devem ser reduzidos.

Na sessão do dia 23/01/2024, o eminente relator deu parcial provimento ao recurso do Município de Linhares para reformar a sentença e excluir sua condenação à obrigação de custeio do tratamento requerido na inicial, bem como conheceu do reexame necessário, confirmando a sentença nos demais pontos.

Pedi vista dos autos e hoje trago meu voto para continuação do julgamento.

Do exame dos autos e das notas taquigráficas, não obstante tenha reservas e dúvidas pessoais sobre a capacitação das clínicas terapêuticas para o tratamento de dependência química, assim como o eminente relato concluo ser necessária a internação de Claudecir Borges para que este consiga um período de abstinência que lhe propicie estabilizar-se emocionalmente e fortalecer-se fisicamente para buscar, por si, livrar-se da adicção que o acomete, conforme demonstrada no curso do processo pelos documentos de fls. 19 e 40, assim como o direito reconhecido na sentença.

Na hipótese, com todo respeito, não há falar-se em sentença condicionada.

Outrossim, porque assegurada a solidariedade dos entes federados nas demandas prestacionais afetas à área da saúde, entendo não ser possível afastar a responsabilidade do município na providência do tratamento em questão.

As ações e serviços públicos de saúde compõem uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um Sistema Único, organizado de acordo com diretrizes de descentralização, direção única em cada esfera de governo, atendimento integral, prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais e participação da comunidade (art. 198,
caput
e incisos I, II e III, da CF/88), custeado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes (art. 198, § 1º, da CF/88).

O Sistema Único de Saúde (SUS) visa à integralidade da assistência à saúde, seja individual ou coletiva, devendo atender aos que dela necessitam em qualquer grau de complexidade, de modo que, restando comprovado o cometimento do indivíduo ou de um grupo por determinada moléstia, o tratamento necessário para debelá-la deve ser fornecido pelo Poder Público, de modo a atender ao princípio maior, que é a garantia à vida digna e que tem como direito-meio, o direito à saúde.

Integrando o texto constitucional, estabelece a lei de regência que a assistência médica disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde obedece ao princípio da integralidade da assistência,
“entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema”
(art. 7º, inciso II, da Lei nº 8.080/90).

Como entes integrante do Sistema Único de Saúde, o Estado do Espírito Santo e o Município de Linhares não podem se furtar a fornecer ou custear o tratamento e o medicamento necessários ao tratamento de saúde de qualquer cidadão com necessidade comprovada e que não tenha meios ou recursos para custeá-lo, sob pena de estar, em verdade, negando o direito à saúde e, consequentemente, o próprio direito à vida, que é a razão maior para que o Estado tenha a obrigação de garantir saúde para todos.

Ademais, a partir da densidade normativa do artigo 196 da Constituição Federal, que estabelece o dever do Estado de garantir a saúde mediante políticas sociais e econômicas, assegurando acesso universal e igualitário a todos, e do caráter fundamental do direito por ele contemplado, chega-se à conclusão de que normas de natureza administrativa não devem restringir o direito à saúde, ainda mais sob alegação de que a estrutura e funcionamento do SUS são complexos, dado que, mesmo reconhecido, não pode operar em desfavor do indivíduo.

A iterativa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça esclarece que “Não se pode admitir, consoante reiterada jurisprudência desta Casa de Justiça, que regras burocráticas, previstas em portarias ou normas de inferior hierarquia, prevaleçam sobre direitos fundamentais como a vida e a saúde.” (STJ - AgRg no REsp: 1574021 PI 2015/0312488-5, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 26/04/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2016).

Outrossim, recentemente o Supremo Tribunal Federal referendou, à unanimidade, decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, no Recurso Extraordinário submetido ao regime da repercussão geral n° 1.366.243 – TEMA 1.234, concedendo tutela provisória para determinar que
“
nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual; 5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução.”

Eis a ementa do julgado a que me reporto:

“REFERENDO NA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SUS. DECISÃO DO STJ NO IAC 14. DEFERIMENTO PARCIAL DA MEDIDA CAUTELAR PLEITEADA.

1. O julgamento do IAC 14 pelo Superior Tribunal de Justiça constitui fato novo relevante que impacta diretamente o desfecho do Tema 1234, tanto pela coincidência da matéria controvertida – que foi expressamente apontada na decisão de suspensão nacional dos processos – quanto pelas próprias conclusões da Corte Superior no que concerne à solidariedade dos entes federativos nas ações e serviços de saúde.

2. Reflexões conduzidas desde o julgamento da STA 175, em 2009, inclusive da respectiva audiência pública, incentivaram os Poderes Legislativo e Executivo a buscar organizar e refinar a repartição de responsabilidades no âmbito do Sistema Único de Saúde. Reporto-me especificamente (i) às modificações introduzidas pelas Leis 12.401/2011 e 12.466/2010 na Lei 8.080/1990, (ii) ao Decreto 7.508/2011; e (iii) às sucessivas pactuações no âmbito da Comissão Intergestores Tripartite.

3. Há um esforço de construção dialógica e verdadeiramente federativa do conceito constitucional de solidariedade ao qual o Poder Judiciário não pode permanecer alheio, sob pena de incutir graves desprogramações orçamentárias e de desorganizar a complexa estrutura do SUS, sobretudo quando não estabelecida dinâmica adequada de ressarcimento. O conceito de solidariedade no âmbito da saúde deve contemplar e dialogar com o arcabouço institucional que o Legislador, no exercício de sua liberdade de conformação, deu ao Sistema Único de Saúde.

4. No julgamento do Tema 793 da sistemática da repercussão geral, a compreensão majoritária da Corte formou-se no sentido de observar, na composição do polo passivo de demandas judiciais relativas a medicamentos padronizados, a repartição de atribuições no SUS. A solidariedade constitucional pode ter se revestido de inúmeros significados ao longo do desenvolvimento da jurisprudência desta Corte, mas não se equiparou, sobretudo após a reforma do SUS e o julgamento do Tema 793, à livre escolha do cidadão do ente federativo contra o qual pretende litigar.

5. Tutela provisória concedida em parte para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, sejam observados os seguintes parâmetros:

5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual;

5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo;

5.3.
diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução
(adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021);

5.4. ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário.

6. Tutela provisória referendada.

(STF, RE 1366243 TPI-Ref, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-04-2023 PUBLIC 25-04-2023) - destaquei

Porque a sentença foi prolatada antes de 17/04/2023 (data da tutela provisória no RE n° 1.366.243 – TEMA 1.234), a exclusão de ente da federação com competência comum nas demandas prestacionais na área da saúde se incompatibiliza com a orientação fixada no recurso extraordinário sob repercussão geral n° 855.178 (TEMA 793): “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – ENTES FEDERADOS – OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA – RECURSO DA MUNICIPALIDADE DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

1 – O STF já reconheceu que é solidária a responsabilidade dos entes federados pelo tratamento médico aos necessitados, motivo pelo qual o ente municipal também tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que busca o fornecimento da internação compulsória (involuntária).

2 – Apelação do Município de São Mateus, desprovida.

(TJES, AP n° 0003660-61.2020.8.08.0047, 1ª Câm. Cív., Rel.ªDes.ª Janete Vargas Simões, J. 15/12/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO - DIREITO À SAÚDE – GARANTIA CONSTITUCIONAL – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1. O art. 196 da Constituição preceitua que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

2. A própria Lei nº 11.343/2006 que institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas reconhece que o desenvolvimento de programas de atenção ao usuário e ao dependente de drogas é de responsabilidade da União, dos Estados, do Distrito Federal e do Município.

3. Assim, estando comprovada por meio de laudo médico circunstanciado a necessidade do requerido de ser internado para tratamento de sua doença – dependência química –, correta foi a sentença ao condenar, solidariamente, o Município e o Estado na obrigação de fazer. 4. O cumprimento de liminar, ainda que de natureza satisfativa, não implica em perda do objeto da demanda, pois trata-se de decisão provisória que deve ser confirmada por julgamento de mérito. 5. Recurso desprovido. Sentença mantida em remessa necessária.”

(TJES. AP n° 5000058-33.2022.8.08.0038, 3ª Câm. Cív, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, J. em 05/07/2023).

Subseguindo, não é demais anotar que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, em se tratando de “
direito fundamental, incluso no conceito de mínimo existencial, inexistirá empecilho jurídico para que o Judiciário estabeleça a inclusão de determinada política pública nos planos orçamentários do ente político, mormente quando não houver comprovação objetiva da incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal
” (AgRg no REsp 1136549/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2010, DJe 21/06/2010).

Por conseguinte, o fornecimento do tratamento não encontra óbice no princípio da reserva do possível, até porque não demonstrada a alegada incapacidade financeira do apelante, para cumprir a obrigação que lhe foi imputada na sentença.

Diante desse quadro e da exegese constitucional assentada nos Tribunais, conclui-se que o Estado do Espírito Santo e o Município de Linhares têm o dever de fornecer ao paciente o tratamento adequado, conforme disposto na sentença.

Ademais, em observância ao que definido em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Embargos de Declaração do Recurso Extraordinário nº 855.178/SE (Tema 793), assegurada a solidariedade dos entes federados nas demandas prestacionais afetas à área da saúde, fruto da competência comum inserta no artigo 23, inciso II, da CF/88, deverá a autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar o cumprimento material da obrigação atentando-se para as regras de repartição de competências administrativas, a fim de otimizar o ressarcimento por quem suportou o ônus financeiro,
in verbis
:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (STF; RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)

Assim, atento ao disposto no artigo 17, inciso IX, da Lei 8080/90, para o qual compete à direção Estadual do Sistema de Saúde (SUS) dar execução, no âmbito estadual, de sistemas públicos de alta complexidade, de referência estadual e regional, bem como ao que disposto na Lei n° 10.216/01 e da Portaria SESA n° 90-R/2014, direciono ao Estado do Espírito Santo o cumprimento da obrigação de internação, impondo o ressarcimento ao ente municipal caso demonstrado ônus financeiro, em conformidade com o que definido no RE 855178 RG (Tese 793).

Por fim, observo que a sentença está em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“
Nas demandas contra o Estado que objetivam tratamento de saúde (fornecimento gratuito de medicação, insumo, procedimento cirúrgico, tratamento clínico etc.), não se pleiteia uma obrigação pecuniária stricto sensu, mas a concretização do direito fundamental à saúde ou à própria vida, bem jurídico indisponível cujo valor é inestimável”
(STJ, AgInt no AREsp n. 1.734.857/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 14/12/2021).

Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. EQUIDADE. CABIMENTO. BEM DE VALOR INESTIMÁVEL.

1. Na hipótese dos autos, nota-se que o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a orientação do STJ no sentido de que a obrigação de fazer imposta ao Estado, constituída no fornecimento de medicamentos para tratamento contra enfermidades, objetiva a preservação, garantida constitucionalmente, da vida e/ou da saúde - bens cujo valor é inestimável -, o que justifica a fixação de honorários por equidade.

2. O acolhimento da pretensão recursal demanda reexame do contexto fático-probatório, mormente para reavaliar o proveito econômico da demanda, o valor dos medicamentos fornecidos e os demais requisitos para o arbitramento dos honorários advocatícios, o que não se admite ante o óbice da Súmula 7/STJ.

3. Agravo Interno não provido.”

(STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.100.231/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 30/9/2022)

Assim, considerando a característica inestimável da obrigação imposta ao Estado, arbitrou-se honorários em desfavor da municipalidade, face à resistência apresentada no curso da demanda, de acordo com o § 8°, do art. 85, do CPC, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

À vista de tal circunstância e considerando o relativo grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço que se deu na mesma Comarca onde localizada a Procuradoria Municipal; a natureza e a importância da causa que considero de média complexidade; o trabalho realizado pela Defensoria Pública (Núcleo de Linhares) e o tempo exigido para o seu serviço, de acordo com os critérios contidos nos incisos I a IV, do § 2°, art. 85 do CPC, o valor arbitrado na sentença se mostra razoável e proporcional.

Por estas razões, com a mais respeitosa vênia ao Eminente Relator, nego provimento ao recurso do Município de Linhares e conheço do reexame necessário para acrescer à sentença que incumbe ao Estado do Espírito Santo a obrigação do custeio e viabilização do tratamento, sem prejuízo de que seja exigido o cumprimento pelo Município de Linhares se aquele não a cumprir.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Eminente Desembargador Jaime Ferreira Abreu, segunda a secretária de Câmara, vossa excelência teria formulado voto anteriormente proferido para votar com a divergência.

Confere no processo 224?

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU:-

Acompanho a divergência.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Então, precisamos ampliar o quorum para este julgamento, abra-se vista, imediatamente para, a não ser que o Desembargador Délio da Rocha e o Desembargador Leonardo Alvarenga tenham condições de voto ou se prefere para a outra sessão?

Um voto de vista agora, respeitosamente divergindo do eminente Relator.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ DA ROCHA SOBRINHO:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

rpm

DATA DA SESSÃO: 20/02/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR, DESEMBARGADOR SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ DA ROCHA SOBRINHO:-

Eminentes Pares, pedi vista em virtude da divergência instaurada entre os judiciosos votos proferidos pelos eminentes Desembargadores Raphael Americano Câmara e Fábio Clem de Oliveira.

A controvérsia instaurada diz respeito à responsabilidade do Município de Linhares em cumprir a obrigação de fazer imposta na sentença, consistente na internação compulsória do dependente químico identificado como G. B., bem como à sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Pois bem. A despeito da brilhante reflexão desenvolvida no voto de divergência, balizado, sobretudo, em percuciente valoração jurídica do caso, hei por bem acompanhar a conclusão externada pelo douto Relator.

Observa-se, na hipótese, que embora a ação tenha sido ajuizada em face do
Estado do Espírito Santo
e do
Município de
Linhares
,
o Estado cumprira a obrigação,
sem apresentar “resistência
”
, haja vista que o procedimento de internação para tratamento de toxicômanos é considerado de alta complexidade, nos termos da Lei nº 10.216/01 e da Portaria SESA nº 90-R, de 13 de outubro de 2014.

Por conseguinte, deve ser afastada a condenação do
Município de São Mateus
, tanto em relação à obrigação de fazer quanto aos ônus da sucumbência, consoante entendimento reiterado desta egrégia 2ª Câmara Cível, como subsegue:

APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO CIVIL – PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – REJEITADA – MÉRITO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE – OBRIGAÇÃO DE COMPETÊNCIA E ASSUMIDA PELO ESTADO – AUSENTE A RESISTÊNCIA DO ENTE MUNICIPAL REQUERIDO NÃO HÁ COMO MANTER A CONDENAÇÃO DA MUNICIPALIDADE AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1
. [...]
2.
Mérito: Embora os entes da federação respondam solidariamente à efetivação do direito à saúde, o próprio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do tema 793 das repercussões gerais, assentou que a autoridade judicial pode direcionar o cumprimento das regras de repartição de competência nas demandas de saúde.
3.
[...]
.
5.
Foi indevida a atuação da Defensoria Pública Estadual,
in casu
, uma vez que mesmo ciente da competência da gestão Estadual para fornecimento do tratamento de saúde pleiteado, sistematicamente, protocola as demandas, estranhamente, incluindo também no polo passivo, os Municípios.
6.
Ao agir desse modo, incluindo os Municípios no polo passivo, mesmo ciente de que o tratamento é de responsabilidade do Estado, a Defensoria Pública Estadual se beneficia diretamente com a condenação do ente Municipal ao pagamento de honorários sucumbenciais que são direcionados ao seu Fundo de Aparelhamento.
7.
Não obstante seja reconhecida a solidariedade entre os entes, não se pode admitir que seja feita uma escolha aleatória do polo passivo, especialmente em casos como este, que a Defensoria Pública detinha absoluta ciência de que a internação é de competência Estadual e, mesmo assim, inclui no polo passivo o ente público municipal, que em tese pode ser condenado ao pagamento de honorários em seu favor.

Neste contexto, deve ser reformada a sentença para excluir a condenação da municipalidade ao pagamento dos honorários advocatícios
.
8.
A autonomia da Defensoria Pública Estadual não desnatura o fato de que esta é um órgão do Estado do Espírito Santo, sem personalidade jurídica, o que impede a condenação do ente público por restar caracterizada a confusão entre credor e devedor, mesmo que as verbas honorárias sejam destinadas ao fundo de aparelhamento do órgão autônomo.
9.
A súmula nº 421 do STJ não foi cancelada, não tendo esta egrégia Corte competência para superar o entendimento sumulado, pois somente o Tribunal da Cidadania detém autoridade para rever as suas próprias teses fixadas no julgamento de recursos repetitivos ou na edição de súmulas, logo, não é cabível a adoção da técnica do
overruling
.
10.
O AR 1937 AgR/DF não tem força de precedente, cuida-se de mero julgado isolado que não foi proferido em sede de controle concentrado de constitucionalidade ou no julgamento de recurso extraordinário repetitivo (art. 927, incisos I e III, do CPC), ao contrário da súmula nº 421 do STJ, que, por sua vez, continua sendo aplicada pelo Tribunal da Cidadania mesmo após a publicação do acórdão do referido julgado do STF, inclusive em relação à DPU. Precedentes STJ.
11.
Recurso da autora conhecido e improvido. Recurso do Município de São Mateus conhecido e provido.
12.
Voto vencido: Firmou entendimento de que diante da responsabilidade solidária entre os entes públicos da federação, não carece de reforma a sentença que condenou Estado e Município a providenciarem a internação compulsória, bem como, deve ser mantida a condenação do ente municipal ao pagamento de honorários sucumbenciais.
(AC nº 0004693-23.2019.8.08.0047 – RELATOR DESIG. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - JULGADO EM 31/05/2022 E LIDO EM 31/05/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. MUNICÍPIO E ESTADO. DESCENTRALIZAÇÃO E HIERARQUIZAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DEFINIDAS PELO SUS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. CONDENAÇÃO DO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 421/STJ. SENTENÇA REFORMADA. 1. Não se afigura possível a condenação da pessoa jurídica de direito público, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do órgão da DEFENSORIA PÚBLICA, notadamente quando este, em última análise, integra àquele que pretende ver condenado. Súmula 421/STJ. Precedentes. 2. É dever dos entes federados, conjunta ou isoladamente, prestar o adequado tratamento médico ao necessitado, sob o primado do direito à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana (STF, RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). 3. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 855.178/SE, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 793), ressalvou igualmente o dever de a autoridade judicial direcionar o cumprimento das decisões a partir dos critérios constitucionais de descentralização e de hierarquização de competências definidas pelo SUS. 4. O procedimento de internação de pessoas com transtornos mentais é de competência atribuída à administração pública estadual, de acordo com o disposto no art. 3º, da Lei n.º 10.216/2001 e a Portaria SESA n.º 90-R, de 13 de outubro de 2014, devendo ser direcionado ao ente estadual o cumprimento da obrigação, afastando-se, assim, a condenação do Município. 5. Recurso de Charles Guimarães Cavalcante (assistido pela Defensoria Pública do Espírito Santo) conhecido e não provido.
Recurso do Município de São Mateus conhecido e provido, para (i) direcionar a responsabilidade pelo custeio do tratamento de internação compulsória pleiteado ao Estado do Espírito Santo e, consequentemente, (ii) afastar a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais
. (
APELAÇÕES CÍVEIS Nº 5001561-33.2020.8.08.0047 –
RELATOR ORIG. DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, RELATOR DESIG.: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR. -
06/09/2022)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
acompanh
o

o eminente Relator para
dar
provimento
ao apelo
.

É como voto.

*

V O T O

O SR, DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

rpm
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tratam

os autos de remessa necessária e

recurso de apelação interposto pelo

MUNICÍPIO DE LINHARES/ES

em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Linhares/ES

(fls. 109 e seguintes),

na qual, embora tenha julgado procedente o pedido autoral de
MARIA APARECIDA BORGES,
para internação compulsória de
CLAUDECIR BORGES
, o fez condicionando o cumprimento da obrigação à apresentação de laudo médico circunstanciado e atualizado.

O apelante,
MUNICÍPIO DE LINHARES

(fls. 111 e seguintes), postula reforma da sentença, por ter sido proferida de forma condicionada e, ainda, argumenta para que seja afastada a verba de sucumbência.

Contrarrazões (fls. 119 e seguintes) pelo desprovimento dos recursos.

Parecer ministerial (ID 5206458) pelo não provimento do recurso.

Pois bem.
Em breve histórico,
MARIA APARECIDA BORGES
ajuizou a presente demanda em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
MUNICÍPIO DE LINHARES
e de
CLAUDECIR BORGES
, narrando que o terceiro requerido, conforme laudo acostado aos autos, demonstra quadro grave de transtornos mentais e comportamentais pelo uso de drogas, fazendo necessária, por tal razão, sua internação compulsória.

Proferida sentença que, acertadamente, julgou procedentes os pedidos exordiais para determinar a internação compulsória de
CLAUDECIR BORGES
em clínica especializada para tratamento, embasada, sobretudo, nos laudos de fls. 19 e 40, inexistindo, portanto, motivos para alteração do ato decisório neste ponto.

E, diante do julgamento acima, concluiu:

Ante o exposto, pelo que dos autos consta, e nos termos da fundamentação supra para, então,
JULGAR PROCEDENTE A DEMANDA
, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, ficando o cumprimento da obrigação
condicionada à apresentação de laudo médico circunstanciado e atualizado
.

Considerando que a demanda pretende compelir o Poder Público para custeio de tratamento de saúde, deixo de condenar, a título sucumbência, a pessoa física requerida, eis que não é a sucumbente neste particular.

[...]
Condenado cada um dos requeridos ao pagamento dos honorários advocatícios no importe R$1.000,00 (mil reais), na forma do artigo 85, §8º CPC
. [...]

Nesse contexto, passo ao julgamento do recurso apresentando pelo ente municipal, assentando, desde logo, que não há que se falar em ausência de laudo médico, notadamente quando, reitero, os documentos de fls. 19 e 40 são claros ao estabelecer a indicação médica pela internação compulsória de
CLAUDECIR BORGES
, sendo suficiente para embasar a procedência da pretensão autoral.

Da mesma forma, a menção no dispositivo à apresentação de laudo atualizado não tem o condão de atrair violação ao artigo 492, parágrafo único, do Código de Processo Civil, uma vez que a referida previsão legal, em verdade, obriga que o magistrado estabeleça obrigação certa, o que fora cumprido no caso concreto. Isto é, o édito sentencial estabeleceu a obrigação da Administração Pública internar
CLAUDECIR BORGES
, com base no laudo constante na inicial, de forma expressa e específica.

Logo, o fato de o cumprimento da obrigação ter sido condicionado à apresentação de laudo atualizado não significa ausência de certeza quanto à atribuição judicial do dever de internar o terceiro requerido. Trata-se do mesmo raciocínio empregado no seguinte precedente:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. CAUSA DE PEDIR ACIDENTÁRIA. COISA JULGADA EM RELAÇÃO AO NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA DE SENTENÇA CONDICIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEM CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA AFASTADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. A competência da Justiça Estadual é fixada de acordo com a causa de pedir da inicial, de modo que posterior constatação de ausência de nexo causal entre a doença e o trabalho não enseja a declinação de competência. 2. Diante da existência de decisão transitada em julgado que reconhece o nexo causal entre a doença e o trabalho e determina a transformação do auxílio-doença nº 611.640.146-9 em espécie acidentária, não é mais cabível debater idêntica questão em nova demanda judicial, sob pena de violação da coisa julgada. 3. Não há respaldo legal para a suposta discricionariedade na promoção de reabilitação aos segurados. O art. 62, caput e §1º, da Lei nº 8.213/91 é claro no sentido de que o segurado insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, mas que possa exercer outra função, deve submeter-se à reabilitação profissional. 4. A sentença não condiciona a cessação do benefício à evento futuro e incerto. O decisum é certo: Impõe o restabelecimento do benefício indevidamente cessado e a sua manutenção até a reabilitação profissional do segurado, na forma da Lei. Os fatos futuros e incertos são, em verdade, aqueles alegados pelo apelante, a exemplo da hipótese remota de recuperação integral da sequela que já foi considerada permanente. 5. O recurso manifestamente protelatório é aquele que não tem fundamento fático e/ou jurídico sério, sendo perceptível que a sua utilização tem como único objetivo retardar a marcha procedimental. Para que a multa processual seja cabível, a conduta incoerente do recorrente deve ser manifesta como exige o dispositivo legal (art. 1.026, §2º, do CPC), o que não se verifica no contexto fático dos autos. 6. Recurso provido em parte. (TJAM; AC 0760796-27.2020.8.04.0001; Manaus; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Paulo César Caminha e Lima; Julg. 28/08/2023; DJAM 28/08/2023)

Outrossim, como se sabe, os entes federados possuem responsabilidade solidária pela efetivação do direito à saúde (art. 196 da CF), em homenagem à competência comum estabelecida pelo artigo 23, II, da CF.

Contudo, tal fato não impede o julgador de direcionar o cumprimento segundo as diretrizes de repartição de competência do Sistema Único de Saúde. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 793, igualmente estabeleceu que a autoridade judicial pode direcionar o cumprimento das regras de repartição de competência nas demandas de saúde:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
. (RE 855.178 ED, Relator: LUIZ FUX, Relator p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)

No caso concreto, tem-se que a autora ajuizou, por meio da Defensoria Pública, ação de obrigação de fazer em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
MUNICÍPIO DE SÃO LINHARES
para custeio de internação involuntária.
Ocorre que, o procedimento de internação para tratamento de toxicômanos é considerado de alta complexidade, de modo que a competência para seu fornecimento é do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, nos termos da Lei nº 10.216/01 e da Portaria SESA nº 90-R, de 13 de outubro de 2014.

Em se tratando de internação compulsória, não se pode ignorar a definição das responsabilidades de cada ente federado no âmbito do SUS, sob pena de imputar obrigação indevida ao Município, que não previu dotação orçamentária para o procedimento justamente por tratar-se de incumbência de outro ente federado.

Logo, é indevida a atuação do causídico que, mesmo ciente da competência do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
para tratamento de internação compulsória, inclui o ente Municipal no polo passivo da demanda. Senão, vejamos como tem se manifestado esta Segunda Câmara Cível:

[...] 2) É inegável que os entes da federação respondem solidariamente à efetivação do direito à saúde (art. 196 da CF), dada a competência comum estabelecida pelo artigo 23, inciso II, da CF, porém, tal fato não impede o julgador de direcionar o cumprimento segundo as diretrizes de repartição de competência do Sistema Único de Saúde (SUS). 3) Entretanto,
o procedimento de internação para tratamento de toxicômanos é de alta complexidade, sendo de competência do Estado do Espírito Santo, segundo a Lei nº 10.216/01 e a Portaria SESA nº 90-R, de 13 de outubro de 2014, e não dos municípios capixabas. Impende destacar que o artigo 164, inciso II, da Constituição Estadual preleciona que o compete ao Estado “responsabilizar-se pelos serviços de abrangência estadual ou regional, ou por programas, projetos ou atividades que não possam, por seu custo, especialização ou grau de complexidade, ser executados pelos Municípios”
. 4) Inclusive, neste caso, é de se notar que, deferida a medida liminar, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO prontamente informou a disponibilização de vaga para a internação requerida e assumiu a prestação do serviço, uma vez que se encontra dentro de sua competência de atuação. 5) Desse modo,
demonstrada a competência do ente estadual para fornecimento do tratamento, entendo que não há como determinar a condenação da municipalidade ao custeio do tratamento
. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 5001606-37.2020.8.08.0047, Relator:
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/07/2022)

[...] 2. É dever dos entes federados, conjunta ou isoladamente, prestar o adequado tratamento médico ao necessitado, sob o primado do direito à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana (STF, RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). 3.
O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 855.178/SE, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 793), ressalvou igualmente o dever de a autoridade judicial direcionar o cumprimento das decisões a partir dos critérios constitucionais de descentralização e de hierarquização de competências definidas pelo SUS
. 4. O

procedimento de internação de pessoas com transtornos decorrentes do uso, abuso ou dependência de substâncias psicoativas é de competência atribuída à administração pública estadual, de acordo com o disposto no art. 3º, da Lei n.º 10.216/2001 e a Portaria SESA n.º 90-R, de 13 de outubro de 2014
. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 5000562-46.2021.8.08.0047, Relator:
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/09/2022)

Portanto, em homenagem à colegialidade, ainda que reconhecida a solidariedade entre os entes federados em demandas de saúde, não se pode permitir a escolha indiscriminada do polo passivo, em especial em casos nos quais a parte autora tem ciência de que a medida é de competência do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, e, ainda assim, insiste em ajuizar a demanda também em face do ente público municipal, que em tese pode ser condenado ao pagamento de honorários.

Desse modo, demonstrada a competência do ente estadual para fornecimento do tratamento, não há como determinar a condenação da municipalidade ao custeio do tratamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE LINHARES
para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e excluir a responsabilidade do município pelo custeio do tratamento requisitado na exordial
; e
CONHEÇO
da
REMESSA NECESSÁRIA,
para
CONFIRMAR
a sentença quanto aos demais pontos.

Ante o provimento do recurso do
MUNICÍPIO DE LINHARES
, deixo de fixar honorários recursais (§11, do art. 85, do CPC) em seu desfavor.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 30/11/2023 às 15:36:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48578330112023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminentes Pares, pedi vista em virtude da divergência instaurada entre os judiciosos votos proferidos pelos eminentes Desembargadores Raphael Americano Câmara e Fábio Clem de Oliveira.

A controvérsia instaurada diz respeito à responsabilidade do Município de Linhares em cumprir a obrigação de fazer imposta na sentença, consistente na internação compulsória do dependente químico identificado como G. B., bem como à sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Pois bem. A despeito da brilhante reflexão desenvolvida no voto de divergência, balizado, sobretudo, em percuciente valoração jurídica do caso, hei por bem acompanhar a conclusão externada pelo douto Relator.

Observa-se, na hipótese, que embora a ação tenha sido ajuizada em face do
Estado do Espírito Santo
e do
Município de
Linhares
,
o Estado cumprira a obrigação,
sem apresentar “resistência
”
, haja vista que o procedimento de internação para tratamento de toxicômanos é considerado de alta complexidade, nos termos da Lei nº 10.216/01 e da Portaria SESA nº 90-R, de 13 de outubro de 2014.

Por conseguinte, deve ser afastada a condenação do
Município de São Mateus
, tanto em relação à obrigação de fazer quanto aos ônus da sucumbência, consoante entendimento reiterado desta egrégia 2ª Câmara Cível, como subsegue:

APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO CIVIL – PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – REJEITADA – MÉRITO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE – OBRIGAÇÃO DE COMPETÊNCIA E ASSUMIDA PELO ESTADO – AUSENTE A RESISTÊNCIA DO ENTE MUNICIPAL REQUERIDO NÃO HÁ COMO MANTER A CONDENAÇÃO DA MUNICIPALIDADE AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1
. [...]
2.
Mérito: Embora os entes da federação respondam solidariamente à efetivação do direito à saúde, o próprio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do tema 793 das repercussões gerais, assentou que a autoridade judicial pode direcionar o cumprimento das regras de repartição de competência nas demandas de saúde.
3.
[...]
.
5.
Foi indevida a atuação da Defensoria Pública Estadual,
in casu
, uma vez que mesmo ciente da competência da gestão Estadual para fornecimento do tratamento de saúde pleiteado, sistematicamente, protocola as demandas, estranhamente, incluindo também no polo passivo, os Municípios.
6.
Ao agir desse modo, incluindo os Municípios no polo passivo, mesmo ciente de que o tratamento é de responsabilidade do Estado, a Defensoria Pública Estadual se beneficia diretamente com a condenação do ente Municipal ao pagamento de honorários sucumbenciais que são direcionados ao seu Fundo de Aparelhamento.
7.
Não obstante seja reconhecida a solidariedade entre os entes, não se pode admitir que seja feita uma escolha aleatória do polo passivo, especialmente em casos como este, que a Defensoria Pública detinha absoluta ciência de que a internação é de competência Estadual e, mesmo assim, inclui no polo passivo o ente público municipal, que em tese pode ser condenado ao pagamento de honorários em seu favor.

Neste contexto, deve ser reformada a sentença para excluir a condenação da municipalidade ao pagamento dos honorários advocatícios
.
8.
A autonomia da Defensoria Pública Estadual não desnatura o fato de que esta é um órgão do Estado do Espírito Santo, sem personalidade jurídica, o que impede a condenação do ente público por restar caracterizada a confusão entre credor e devedor, mesmo que as verbas honorárias sejam destinadas ao fundo de aparelhamento do órgão autônomo.
9.
A súmula nº 421 do STJ não foi cancelada, não tendo esta egrégia Corte competência para superar o entendimento sumulado, pois somente o Tribunal da Cidadania detém autoridade para rever as suas próprias teses fixadas no julgamento de recursos repetitivos ou na edição de súmulas, logo, não é cabível a adoção da técnica do
overruling
.
10.
O AR 1937 AgR/DF não tem força de precedente, cuida-se de mero julgado isolado que não foi proferido em sede de controle concentrado de constitucionalidade ou no julgamento de recurso extraordinário repetitivo (art. 927, incisos I e III, do CPC), ao contrário da súmula nº 421 do STJ, que, por sua vez, continua sendo aplicada pelo Tribunal da Cidadania mesmo após a publicação do acórdão do referido julgado do STF, inclusive em relação à DPU. Precedentes STJ.
11.
Recurso da autora conhecido e improvido. Recurso do Município de São Mateus conhecido e provido.
12.
Voto vencido: Firmou entendimento de que diante da responsabilidade solidária entre os entes públicos da federação, não carece de reforma a sentença que condenou Estado e Município a providenciarem a internação compulsória, bem como, deve ser mantida a condenação do ente municipal ao pagamento de honorários sucumbenciais.
(AC nº 0004693-23.2019.8.08.0047 – RELATOR DESIG. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - JULGADO EM 31/05/2022 E LIDO EM 31/05/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. MUNICÍPIO E ESTADO. DESCENTRALIZAÇÃO E HIERARQUIZAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DEFINIDAS PELO SUS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. CONDENAÇÃO DO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 421/STJ. SENTENÇA REFORMADA. 1. Não se afigura possível a condenação da pessoa jurídica de direito público, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do órgão da DEFENSORIA PÚBLICA, notadamente quando este, em última análise, integra àquele que pretende ver condenado. Súmula 421/STJ. Precedentes. 2. É dever dos entes federados, conjunta ou isoladamente, prestar o adequado tratamento médico ao necessitado, sob o primado do direito à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana (STF, RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). 3. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 855.178/SE, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 793), ressalvou igualmente o dever de a autoridade judicial direcionar o cumprimento das decisões a partir dos critérios constitucionais de descentralização e de hierarquização de competências definidas pelo SUS. 4. O procedimento de internação de pessoas com transtornos mentais é de competência atribuída à administração pública estadual, de acordo com o disposto no art. 3º, da Lei n.º 10.216/2001 e a Portaria SESA n.º 90-R, de 13 de outubro de 2014, devendo ser direcionado ao ente estadual o cumprimento da obrigação, afastando-se, assim, a condenação do Município. 5. Recurso de Charles Guimarães Cavalcante (assistido pela Defensoria Pública do Espírito Santo) conhecido e não provido.
Recurso do Município de São Mateus conhecido e provido, para (i) direcionar a responsabilidade pelo custeio do tratamento de internação compulsória pleiteado ao Estado do Espírito Santo e, consequentemente, (ii) afastar a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais
. (
APELAÇÕES CÍVEIS Nº 5001561-33.2020.8.08.0047 –
RELATOR ORIG. DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, RELATOR DESIG.: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR. -
06/09/2022)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
acompanh
o

o eminente Relator para
dar
provimento
ao apelo
.

É como voto.

VOTO

Senhor P
residente.
Cuida-se de remessa necessária e apelação interposta pelo Município de Linhares contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Linhares/ES, que, em ação de obrigação de fazer ajuizada em face do Estado do Espírito Santo e Município de Linhares, julgou procedente o pedido de internação compulsória em favor de Claudecir Borges, condicionando o cumprimento da obrigação à apresentação de laudo médico circunstanciado e atualizado, bem como condenou Estado e Município ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixando-os, com base no § 8°, do art. 85 do CPC, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada.

Sustenta a apelante que a sentença exarada é condicional, circunstância que a eiva de nulidade, bem como que os honorários foram fixados sem observar a razoabilidade e proporcionalidade, relacionadas à baixa complexidade da demanda, razão pela qual devem ser reduzidos.

Na sessão do dia 23/01/2024, o eminente relator deu parcial provimento ao recurso do Município de Linhares para reformar a sentença e excluir sua condenação à obrigação de custeio do tratamento requerido na inicial, bem como conheceu do reexame necessário, confirmando a sentença nos demais pontos.

Pedi vista dos autos e hoje trago meu voto para continuação do julgamento.

Do exame dos autos e das notas taquigráficas, não obstante tenha reservas e dúvidas pessoais sobre a capacitação das clínicas terapêuticas para o tratamento de dependência química, assim como o eminente relato concluo ser necessária a internação de Claudecir Borges para que este consiga um período de abstinência que lhe propicie estabilizar-se emocionalmente e fortalecer-se fisicamente para buscar, por si, livrar-se da adicção que o acomete, conforme demonstrada no curso do processo pelos documentos de fls. 19 e 40, assim como o direito reconhecido na sentença.

Na hipótese, com todo respeito, não há falar-se em sentença condicionada.

Outrossim, porque assegurada a solidariedade dos entes federados nas demandas prestacionais afetas à área da saúde, entendo não ser possível afastar a responsabilidade do município na providência do tratamento em questão.

As ações e serviços públicos de saúde compõem uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um Sistema Único, organizado de acordo com diretrizes de descentralização, direção única em cada esfera de governo, atendimento integral, prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais e participação da comunidade (art. 198,
caput
e incisos I, II e III, da CF/88), custeado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes (art. 198, § 1º, da CF/88).

O Sistema Único de Saúde (SUS) visa à integralidade da assistência à saúde, seja individual ou coletiva, devendo atender aos que dela necessitam em qualquer grau de complexidade, de modo que, restando comprovado o cometimento do indivíduo ou de um grupo por determinada moléstia, o tratamento necessário para debelá-la deve ser fornecido pelo Poder Público, de modo a atender ao princípio maior, que é a garantia à vida digna e que tem como direito-meio, o direito à saúde.

Integrando o texto constitucional, estabelece a lei de regência que a assistência médica disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde obedece ao princípio da integralidade da assistência,
“entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema”
(art. 7º, inciso II, da Lei nº 8.080/90).

Como entes integrante do Sistema Único de Saúde, o Estado do Espírito Santo e o Município de Linhares não podem se furtar a fornecer ou custear o tratamento e o medicamento necessários ao tratamento de saúde de qualquer cidadão com necessidade comprovada e que não tenha meios ou recursos para custeá-lo, sob pena de estar, em verdade, negando o direito à saúde e, consequentemente, o próprio direito à vida, que é a razão maior para que o Estado tenha a obrigação de garantir saúde para todos.

Ademais, a partir da densidade normativa do artigo 196 da Constituição Federal, que estabelece o dever do Estado de garantir a saúde mediante políticas sociais e econômicas, assegurando acesso universal e igualitário a todos, e do caráter fundamental do direito por ele contemplado, chega-se à conclusão de que normas de natureza administrativa não devem restringir o direito à saúde, ainda mais sob alegação de que a estrutura e funcionamento do SUS são complexos, dado que, mesmo reconhecido, não pode operar em desfavor do indivíduo.

A iterativa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça esclarece que “Não se pode admitir, consoante reiterada jurisprudência desta Casa de Justiça, que regras burocráticas, previstas em portarias ou normas de inferior hierarquia, prevaleçam sobre direitos fundamentais como a vida e a saúde.” (STJ - AgRg no REsp: 1574021 PI 2015/0312488-5, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 26/04/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2016).

Outrossim, recentemente o Supremo Tribunal Federal referendou, à unanimidade, decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, no Recurso Extraordinário submetido ao regime da repercussão geral n° 1.366.243 – TEMA 1.234, concedendo tutela provisória para determinar que
“
nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual; 5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução.”

Eis a ementa do julgado a que me reporto:

“REFERENDO NA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SUS. DECISÃO DO STJ NO IAC 14. DEFERIMENTO PARCIAL DA MEDIDA CAUTELAR PLEITEADA.

1. O julgamento do IAC 14 pelo Superior Tribunal de Justiça constitui fato novo relevante que impacta diretamente o desfecho do Tema 1234, tanto pela coincidência da matéria controvertida – que foi expressamente apontada na decisão de suspensão nacional dos processos – quanto pelas próprias conclusões da Corte Superior no que concerne à solidariedade dos entes federativos nas ações e serviços de saúde.

2. Reflexões conduzidas desde o julgamento da STA 175, em 2009, inclusive da respectiva audiência pública, incentivaram os Poderes Legislativo e Executivo a buscar organizar e refinar a repartição de responsabilidades no âmbito do Sistema Único de Saúde. Reporto-me especificamente (i) às modificações introduzidas pelas Leis 12.401/2011 e 12.466/2010 na Lei 8.080/1990, (ii) ao Decreto 7.508/2011; e (iii) às sucessivas pactuações no âmbito da Comissão Intergestores Tripartite.

3. Há um esforço de construção dialógica e verdadeiramente federativa do conceito constitucional de solidariedade ao qual o Poder Judiciário não pode permanecer alheio, sob pena de incutir graves desprogramações orçamentárias e de desorganizar a complexa estrutura do SUS, sobretudo quando não estabelecida dinâmica adequada de ressarcimento. O conceito de solidariedade no âmbito da saúde deve contemplar e dialogar com o arcabouço institucional que o Legislador, no exercício de sua liberdade de conformação, deu ao Sistema Único de Saúde.

4. No julgamento do Tema 793 da sistemática da repercussão geral, a compreensão majoritária da Corte formou-se no sentido de observar, na composição do polo passivo de demandas judiciais relativas a medicamentos padronizados, a repartição de atribuições no SUS. A solidariedade constitucional pode ter se revestido de inúmeros significados ao longo do desenvolvimento da jurisprudência desta Corte, mas não se equiparou, sobretudo após a reforma do SUS e o julgamento do Tema 793, à livre escolha do cidadão do ente federativo contra o qual pretende litigar.

5. Tutela provisória concedida em parte para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, sejam observados os seguintes parâmetros:

5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual;

5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo;

5.3.
diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução
(adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021);

5.4. ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário.

6. Tutela provisória referendada.

(STF, RE 1366243 TPI-Ref, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-04-2023 PUBLIC 25-04-2023) - destaquei

Porque a sentença foi prolatada antes de 17/04/2023 (data da tutela provisória no RE n° 1.366.243 – TEMA 1.234), a exclusão de ente da federação com competência comum nas demandas prestacionais na área da saúde se incompatibiliza com a orientação fixada no recurso extraordinário sob repercussão geral n° 855.178 (TEMA 793): “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – ENTES FEDERADOS – OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA – RECURSO DA MUNICIPALIDADE DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

1 – O STF já reconheceu que é solidária a responsabilidade dos entes federados pelo tratamento médico aos necessitados, motivo pelo qual o ente municipal também tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que busca o fornecimento da internação compulsória (involuntária).

2 – Apelação do Município de São Mateus, desprovida.

(TJES, AP n°
0003660-61.2020.8.08.0047
, 1ª Câm. Cív., Rel.ªDes.ª Janete Vargas Simões, J. 15/12/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO - DIREITO À SAÚDE – GARANTIA CONSTITUCIONAL – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1. O art. 196 da Constituição preceitua que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

2. A própria Lei nº 11.343/2006 que institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas reconhece que o desenvolvimento de programas de atenção ao usuário e ao dependente de drogas é de responsabilidade da União, dos Estados, do Distrito Federal e do Município.

3. Assim, estando comprovada por meio de laudo médico circunstanciado a necessidade do requerido de ser internado para tratamento de sua doença – dependência química –, correta foi a sentença ao condenar, solidariamente, o Município e o Estado na obrigação de fazer. 4. O cumprimento de liminar, ainda que de natureza satisfativa, não implica em perda do objeto da demanda, pois trata-se de decisão provisória que deve ser confirmada por julgamento de mérito. 5. Recurso desprovido. Sentença mantida em remessa necessária.”

(TJES. AP n° 5000058-33.2022.8.08.0038, 3ª Câm. Cív, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, J. em 05/07/2023).

Subseguindo, não é demais anotar que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, em se tratando de “
direito fundamental, incluso no conceito de mínimo existencial, inexistirá empecilho jurídico para que o Judiciário estabeleça a inclusão de determinada política pública nos planos orçamentários do ente político, mormente quando não houver comprovação objetiva da incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal
” (AgRg no REsp 1136549/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2010, DJe 21/06/2010).

Por conseguinte, o fornecimento do tratamento não encontra óbice no princípio da reserva do possível, até porque não demonstrada a alegada incapacidade financeira do apelante, para cumprir a obrigação que lhe foi imputada na sentença.

Diante desse quadro e da exegese constitucional assentada nos Tribunais, conclui-se que o Estado do Espírito Santo e o Município de Linhares têm o dever de fornecer ao paciente o tratamento adequado, conforme disposto na sentença.

Ademais, em observância ao que definido em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Embargos de Declaração do Recurso Extraordinário nº 855.178/SE (Tema 793), assegurada a solidariedade dos entes federados nas demandas prestacionais afetas à área da saúde, fruto da competência comum inserta no artigo 23, inciso II, da CF/88, deverá a autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar o cumprimento material da obrigação atentando-se para as regras de repartição de competências administrativas, a fim de otimizar o ressarcimento por quem suportou o ônus financeiro,
in verbis
:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (STF; RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)

Assim, atento ao disposto no artigo 17, inciso IX, da Lei 8080/90, para o qual compete à direção Estadual do Sistema de Saúde (SUS) dar execução, no âmbito estadual, de sistemas públicos de alta complexidade, de referência estadual e regional, bem como ao que disposto na Lei n° 10.216/01 e da Portaria SESA n° 90-R/2014, direciono ao Estado do Espírito Santo o cumprimento da obrigação de internação, impondo o ressarcimento ao ente municipal caso demonstrado ônus financeiro, em conformidade com o que definido no RE 855178 RG (Tese 793).

Por fim, observo que a sentença está em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“
Nas demandas contra o Estado que objetivam tratamento de saúde (fornecimento gratuito de medicação, insumo, procedimento cirúrgico, tratamento clínico etc.), não se pleiteia uma obrigação pecuniária stricto sensu, mas a concretização do direito fundamental à saúde ou à própria vida, bem jurídico indisponível cujo valor é inestimável”
(STJ, AgInt no AREsp n. 1.734.857/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 14/12/2021).

Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. EQUIDADE. CABIMENTO. BEM DE VALOR INESTIMÁVEL.

1. Na hipótese dos autos, nota-se que o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a orientação do STJ no sentido de que a obrigação de fazer imposta ao Estado, constituída no fornecimento de medicamentos para tratamento contra enfermidades, objetiva a preservação, garantida constitucionalmente, da vida e/ou da saúde - bens cujo valor é inestimável -, o que justifica a fixação de honorários por equidade.

2. O acolhimento da pretensão recursal demanda reexame do contexto fático-probatório, mormente para reavaliar o proveito econômico da demanda, o valor dos medicamentos fornecidos e os demais requisitos para o arbitramento dos honorários advocatícios, o que não se admite ante o óbice da Súmula 7/STJ.

3. Agravo Interno não provido.”

(STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.100.231/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 30/9/2022)

Assim, considerando a característica inestimável da obrigação imposta ao Estado, arbitrou-se honorários em desfavor da municipalidade, face à resistência apresentada no curso da demanda, de acordo com o § 8°, do art. 85, do CPC, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

À vista de tal circunstância e considerando o relativo grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço que se deu na mesma Comarca onde localizada a Procuradoria Municipal; a natureza e a importância da causa que considero de média complexidade; o trabalho realizado pela Defensoria Pública (Núcleo de Linhares) e o tempo exigido para o seu serviço, de acordo com os critérios contidos nos incisos I a IV, do § 2°, art. 85 do CPC, o valor arbitrado na sentença se mostra razoável e proporcional.

Por estas razões, com a mais respeitosa vênia ao Eminente Relator, nego provimento ao recurso do Município de Linhares e conheço do reexame necessário para acrescer à sentença que incumbe ao Estado do Espírito Santo a obrigação do custeio e viabilização do tratamento, sem prejuízo de que seja exigido o cumprimento pelo Município de Linhares se aquele não a cumprir.

É como voto.

Des. Fabio Clem de Oliveira